Tribunal: TJSP
Processo: 1010046-57.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito. Negativação indevida. Ausência de comprovação da contratação alegada pelo fornecedor. Documentos unilaterais incapazes de demonstrar relação jurídica válida. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado in re ipsa, conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal. Quantum

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito. Negativação indevida. Ausência de comprovação da contratação alegada pelo fornecedor. Documentos unilaterais incapazes de demonstrar relação jurídica válida. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado in re ipsa, conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal. Quantum indenizatório fixado na origem em consonância com parâmetros utilizados em casos análogos. Pretendidas majoração e redução não cabíveis.

Recurso principal e adesivo desprovidos.